Tribunal: TJSP
Processo: 2276652-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Alienação por iniciativa particular – Artigos 879, I e 880, do CPC – Caráter negocial e público com avaliação de sua admissibilidade e exame dos requisitos e pressupostos pelo juiz (artigo 880 § 1o do CPC) – Inadimplemento pelo comprador no pagamento de parcela – Multa – Artigo 895, § 4o, do CPC – Cabimento – Interpretação sistemática do processo

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Alienação por iniciativa particular – Artigos 879, I e 880, do CPC – Caráter negocial e público com avaliação de sua admissibilidade e exame dos requisitos e pressupostos pelo juiz (artigo 880 § 1o do CPC) – Inadimplemento pelo comprador no pagamento de parcela – Multa – Artigo 895, § 4o, do CPC – Cabimento – Interpretação sistemática do processo executivo – Natureza e efeitos da alienação em hasta pública (modalidade de transmissão forçada do domínio e hipótese de aquisição originária da propriedade – STJ AREsp 929244/SP) – Assinatura do termo que torna obrigatório o pagamento do preço nas condições constantes da proposta – Redução do valor – Possibilidade – Excepcionalidade por peculiaridade da causa – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso provido em parte, com observação.